Tribunal: STF
Processo: RE 1476167
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, assim ementado (eDOC 139):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça justificou a inviabilidade do acordo de não persecução penal não apenas por conta do entendimento de que o momento processual seria inoportuno, mas também por verificar a ausência de preenchimento dos requisitos legais necessários para o oferecimento do benefício.



    2. A matéria aqui controvertida, nos moldes em que decidida pelo STJ, possui natureza eminentemente infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à Constituição da República. Precedente.



    3. Agravo regimental desprovido.” 



    Nas razões recursais, invoca-se como paradigma o seguinte acórdão: RE 1456264 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe-23.10-2023.



    Sustenta-se que “o entendimento da c. Segunda Turma não se revela consentâneo com o posicionamento adotado pela Primeira Turma desse Supremo Tribunal Federal sobre o mesmo tema, que entende que o acordo de não persecução penal aplica-se a fotos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, até o trânsito em julgado” (eDOC 151, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    De plano, no tocante à alegada divergência jurisprudencial em relação ao princípio da irretroatividade da lei penal (art. 5, XL, da CF/88), observo que os presentes embargos não cumprem o preconizado nos arts. 330 e 331 do RISTF, segundo os quais:



    Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    Importa ressaltar que, para a admissão dos embargos, exige-se a identidade de bases fáticas entre o acórdão proferido e aquele invocado como paradigma da divergência, o que não ocorre no presente caso.



    In casu, a Segunda Turma, ao apreciar o agravo regimental, negou provimento ao recurso porquanto a matéria aqui controvertida, nos moldes em que decidida pelo STJ, possui natureza eminentemente infraconstitucional (preenchimento de requisitos legais para ANPP), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à Constituição da República



    Por outro lado, no julgado indicado como paradigma, esta Corte apreciou a questão relativa ao momento processual oportuno para o oferecimento do acordo de não persecução penal, tendo em vista o princípio da irretroatividade da lei penal (art. 5º, XL, CF/88), o que não ocorre na espécie, em que o mérito não foi sequer analisado, haja vista a ofensa meramente reflexa à Constituição da República. 



    Dessa forma, verifico que não há pertinência entre o que decidido pela Segunda Turma no presente caso e o precedente apontado pelo embargante. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica desta Corte:



    “PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. 



    1. Os embargos de divergência têm como finalidade uniformizar entendimentos do Tribunal porventura dissonantes, não visando à mera revisão de acórdãos. Seu cabimento, assim, restringe-se “à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário”, nos termos do art. 330 do RISTF.



    2. Ainda que se admita o cabimento de embargos de divergência para a discussão acerca da aplicação de óbices processuais atinentes ao conhecimento de recurso extraordinário, é evidente que debate dessa natureza só pode ocorrer nesta via quando houver estrita similitude fática e jurídica entre os arestos confrontados, sob pena de descaracterização da finalidade uniformizadora dessa espécie recursal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 720117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo, Rel. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 05.04.2016 - grifei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA COM ACÓRDÃO PARADIGMA. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 456/STF. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (RE 1240600 AgR-EDv-ED, Rel. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 11.05.2020 – grifei)



    Desse modo, considerando que não há similitude entre os julgados, o processo indicado não é apto a comprovar a controvérsia.



    Não bastasse, importa destacar que é assente a jurisprudência desta Corte no sentido de que “A inadmissibilidade dos embargos de divergência evidencia-se quando o acórdão impugnado sequer aprecia o mérito da questão suscitada no recurso extraordinário” (ARE 966.211 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 8/8/2018).



    Em igual sentido:



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTÉM DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEM EXAME DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃOS CONFRONTADOS TRATAM DE TEMAS DIVERSOS. INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – Consoante entendimento desta Corte, são incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em agravo de instrumento que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. 



    II - Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum. 



    III - É inviável, em embargos de divergência, a realização de cotejo analítico entre aresto paradigma que examina mérito com acórdão embargado que apenas nega seguimento a agravo de instrumento por deficiência em sua formação. 



    IV – Agravo regimental improvido.” (AI 541920 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 09-02-2011- grifei) 



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente